Tribunal: TJSP
Processo: 1013500-66.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Débito prescrito que não pode ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais - Cobrança e manutenção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não se legitimam, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial – Embora subsista a obrigação natural de dívida prescrita, ela não pode constar de "cadastros e dados de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Débito prescrito que não pode ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais - Cobrança e manutenção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não se legitimam, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial – Embora subsista a obrigação natural de dívida prescrita, ela não pode constar de "cadastros e dados de consumidores", ante o regramento contido no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC - Reconhecida a inexigibilidade do ventilado débito, bem como impedida a respectiva cobrança, com a consequente baixa do pertinente apontamento.

Sucumbência – Honorários advocatícios - Imposição dos ônus processuais que é pautada pelo princípio da sucumbência, o qual, por sua vez, é norteado pelo princípio da causalidade – Caso em que ficou comprovado que o réu deu causa à instauração da demanda - Réu que deve arcar com as verbas de sucumbência – Sentença reformada parcialmente – Ação procedente - Apelo da autora provido.